Tribunal: TJDFT
Processo: 0721800-28.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICA ADMINISTRATIVA - GATA. RECEBIMENTO A MAIOR: ERRO DA ADMINISTRAÇÃO E SEM INDICATIVO DE MÁ-FÉ DA SERVIDORA PÚBLICA. RECONHECIMENTO EXPRESSO DO PEDIDO PELO ENTE FEDERATIVO. ATO INCOMPATÍVEL COM O INTERESSE DE RECORRER. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO PROCESSUAL CONTRADITÓRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Ação ajuizada por auxiliar de enfermagem da Secretaria de Saúde do DF, em que postulou a condenação do ente federativo na obrigação de se abster de proceder quaisquer descontos nos vencimentos a título de reposição ao erário relativos ao processo administrativo no 00020-00014003/2019-74, bem como a declaração da legalidade no recebimento, de boa-fé, da gratificação denominada “GATA”, no período compreendido entre 06/2019 a 03/2020.
II. Recurso interposto pelo Distrito Federal. Sustenta que a requerente recebeu pagamento indevido de acréscimo em sua remuneração; portanto, necessária a restituição ao erário, pena de enriquecimento sem causa. Ademais, o pagamento indevido não teria decorrido de má aplicação da lei ou de erro de interpretação, mas, sim, de erro facilmente perceptível pela servidora. Portanto, a atuação omissiva da parte requerente teria concorrido para a perpetuação desse “status quo”, o que afastaria a alegação de boa-fé.
III. Em contestação, o ente federativo reconheceu expressamente o pedido formulado pela ora recorrida (ID 35534853, p. 1), o que redundou na prolação da sentença de procedência, com fundamento na mencionada declaração (O demandado, devidamente citado, reconheceu a procedência do pedido, na forma da manifestação estampada no petitório sob o id 67367283. Nesse sentido, sem maiores delongas, confirmo o provimento antecipatório e JULGO PROCEDENTE o pedido, para o fim de imprimir ao ente demandado a obrigação de não implementar os descontos concernentes ao processo administrativo no 00020- 00014003/2019-74, por força do provimento ora exarado e concordância da parte ré).
IV. Desse modo, por se tratar de ato incompatível com o interesse de recorrer, exsurge patente o comportamento processual contraditório do recorrente, a fundamentar o não conhecimento do apelo, em face da preclusão.
V. E, ainda que assim não fosse, registra-se que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.244.182/PB submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que nos casos de pagamento indevido efetivado em favor de servidor público, em decorrência de interpretação equivocada ou de má aplicação da lei por parte da Administração, a verba não está sujeita à devolução, presumindo-se a boa-fé do servidor (1a Seção, REsp 1244182/PB, DJe 19/10/2012).
VI. Posteriormente, a 1a Seção do Superior Tribunal de Justiça, em análise de recursos especiais repetitivos (tema 1.009), fixou a tese de que os pagamentos indevidos a servidores públicos, decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo) não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei, estão sujeitos à devolução, a menos que o beneficiário comprove a sua boa-fé objetiva, especialmente com a demonstração de que não tinha como constatar a falha. No entanto, o e. STJ modulou os efeitos da decisão para que ela atinja apenas os processos distribuídos, na primeira instância, a partir da data de publicação do acórdão (19.05.2021).
VII. No caso concreto, verifica-se que o processo foi distribuído antes de 19.05.2021, a se presumir a boa-fé da requerente ao recebimento dos questionados valores, sobretudo à míngua de contundente demonstração de má-fé da requerente (implementação da rubrica judicial da GATA, 11002 - GATA JUDICIAL, no mês de Junho/2019, em atendimento à determinação judicial anexa no processo sei no 00020- 00014003/2019-74, por intermédio do Ofício no 016580/2019 - GEBIN/DIOPE/SUOP/SEGER/PGDF, datado de 28 novembro de 2019 - ID 22321880 -, não foi excluída a parcela administrativa, gerando assim o pagamento em duplicidade desde então até o mês de Março/2020 - ID 35534848 – p.01), de sorte a se reconhecer a inviabilidade de devolução dos valores percebidos a maior a título de gratificação de atividade técnica administrativa, tendo em vista que o pagamento (aparentemente a maior) teria decorrido de erro administrativo, e sem clara concorrência da servidora.
VIII. Recurso não conhecido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Sem custas processuais (isenção legal). Honorários (10% do valor da causa) pelo recorrente.